Tribunal: TJES
Processo: 5007484-50.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007484-50.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILSON BRAZ DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007484-50.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON BRAZ DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADILSON BRAZ DE ARAÚJO
, ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Requer o paciente a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o Ministério Público de primeiro grau postulou sua absolvição em alegações finais.

Caso superado tal ponto, sustenta ser primário e com ocupação lícita e residência fixa, também não se justificando a manutenção do cárcere, bem como invoca a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que se encontra acautelado há mais de 09 (nove) meses.

O pedido liminar foi indeferido (19822142).

O MM. Juiz prestou informações (2045064).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (2050305).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 4 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Desembargador Substituto
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADILSON BRAZ DE ARAÚJO
, ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Requer o paciente a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o Ministério Público de primeiro grau postulou sua absolvição em suas alegações finais.

Sustenta, ainda, ser primário, com ocupação lícita e residência fixa, fatores que não justificam a manutenção do cárcere.

Por fim, invoca a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que se encontra acautelado há mais de 09 (nove) meses.

Pois bem.

Ao prestar informações (2045065), o MM. Juiz de primeira instância informou que:

Este Juízo determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais (f. 206), contudo, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar dos denunciados, aduzindo que é imprescindível o laudo toxicológico definitivo para atestar a materialidade do delito de tráfico de drogas e, por este motivo, informou que restou prejudicada a apresentação de alegações finais em forma de memoriais, oportunidade na qual requereu que fosse requisitado o referido laudo, bem como a FAC e CAC dos denunciados, pugnando, ainda, para que fosse oficiado ao Delegado Geral da PCES para providenciar, com urgência, as medidas administrativas necessárias para o transporte e entrega do entorpecente apreendido para análise (ff. 208-209v).

Dessa forma, percebe-se que não houve pedido de absolvição do paciente e sim alegação de prejudicialidade do oferecimento de alegações finais, diante da não apresentação do laudo toxicológico definitivo, o qual foi juntado posteriormente.

Independentemente disso, rememora-se que
o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet
.
(
STF
, Habeas Corpus nº 195009, Segunda Turma, Rel. Min.:
GILMAR MENDES
, data de julgamento: 29.3.2021.

No que tange a alegação que o réu possui condições pessoais favoráveis, na análise do pedido liminar, já havia sido destacado que
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão
(
TJES
, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Des.ª
Elisabeth Lordes
, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/11/2021).

De outro modo, vislumbra-se da decisão que manteve a segregação cautelar (id. 1976624), que o paciente respondeu a outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e procedimentos referentes a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Iúna.

Assim, é possível vislumbrar o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, até prova em contrário, estava praticando os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como dos demais documentos constantes dos autos originários da ação penal.

Ademais, observa-se que o paciente foi preso juntamente com outro acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico na data de 10.4.2021, o qual durante a tramitação do processo teve a substituição de seu causídico, bem como apresentou outros dois (2) pedidos de liberdade, verificando, dessa forma, a ausência de ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, assim entende o Tribunal da Cidadania:

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (
STJ
, AgRg no RHC 144517/CE, Rel. Min.:
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, Data de julgamento: 23/11/2021).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas no presente momento.

Nesse sentido também é o entendimento do colendo STJ:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021)
.

Efetivamente, outra não é a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

O magistrado não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o juiz não possa decretar a prisão preventiva de ofício, tendo em vista que depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. Precedentes do STJ.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada
à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada – Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.